Tribunal: STF
Processo: Rcl 71491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Uriel Oliveira Bezerra contra decisão de Turma Recursal no Processo 0027769-62.2023.8.05.0001 que considera arbitrária.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    URIEL OLIVEIRA BEZERRA, já devidamente habilitado nos autos, em processo que move contra CARLOS MIGUEL DE ALMEIDA NETO e LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, ambos também devidamente qualificados, vem respeitosamente a presença de V. Exa., advogando em causa própria, opor 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 



    Face a arbitrariedade infligida pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado da BAHIA com supedâneo no art 5°, XXXIV, e art 102 , ambos da CF, no art 988 do CPC e na Súm 734 do STF a seguir delineadas:



    Ínclito Ministro,



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que pese ser o órgão judiciário mais antigo da América, é, infelizmente, e, a todo tempo, alvo de operações no âmbito da Polícia Federal e dos Tribunais Superiores em razão de suas notórias e evidentes ilegalidades que põe em xeque não só a imagem do Judiciário bem como a incolumidade do Cidadão.



    No processo em epígrafe, a Douta Relatora SEQUER aprecia o Agravo Interno colacionado no evento n° 108 do Projudi, onde, a respeitável Decisão se refere a “Embargos de Declaração”... Ora, causa estranheza Exmo Min que a própria juíza que devia ser uma facilitadora da prestação jurisdicional (de)tenha o condão de inibir eventual propositura de RE (Recurso Extraordinário) no âmbito deste Egrégio Tribunal impossibilitando, inclusive, o seu pré-questionamento. 



    Ademais, frise-se que, este defensor fora impedido no dia 18 de Junho de 2024 de realizar a sustentação oral do seu Recurso assentado no evento 48 do Projudi, uma vez que o mesmo encontrava-se nas dependências do órgão colegiado de 2° grau na data e horário ajustados conforme comprova a designação do evento 94 do Projudi.



    É importante ressaltar, Sr, que, nesse mesmo dia, o Recorrente havia sofrido a perda de sua mãe ocorrida às 08:49 sem nem mesmo saber...



    Art. 102, CF. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:  



    I - processar e julgar, originariamente: [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 5º. [...]



    XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:



    a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;



    Art. 988, CPC. [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I –proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    Súmula 734, STF. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, REQUER:



    i) O recebimento, processamento, conhecimento e julgamento da presente Reclamação Constitucional a fim de que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais elencados nos diplomas supracitados, e;



    ii) A determinação da imediata e necessária REFORMA da Decisão publicada no evento n° 101 do Projudi para tornar inócuo e inexistente a sua aplicação face ao inexistente “abandono de causa” alegado (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Embora a petição inicial esteja desacompanhada de qualquer documento, deixo de intimar o reclamante para sanar a irregularidade, tendo em vista que o exame da exordial já permite verificar, de plano, a manifesta improcedência da reclamação.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator